Tribunal: STF
Processo: ARE 1420886
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO DO ACUSADO. APELAÇÃO DA DEFESA CONTRA O VEREDITO CONDENATÓRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NÃO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AMPARO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPUGNAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO QUALIFICADA NÃO CONSIDERADA COMO ATENUANTE. TERCEIRA ETAPA. PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO CRIME TENTADO. MODIFICAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DE 1/2 EM DECORRÊNCIA DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. DEFERIMENTO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA NO CRIME DE LESÃO CORPORAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.



    I - Em observância à soberania dos vereditos, a anulação de decisões do Conselho de Sentença é medida excepcional, e somente pode ocorrer quando estas tiverem sido manifestamente contrárias à prova dos autos, tal como prevê o art. 593, III, alínea "d" do CPP. Por ser um conceito aberto, a definição de "decisão manifestamente contrária a prova dos autos" deve ser efetuada com a cautela necessária para não violar o princípio da soberania dos vereditos. Para a jurisprudência, consiste na decisão que não encontra nenhum respaldo no conjunto probatório, nem mesmo mínimo, para sustentar a decisão dos jurados. Por outro lado, se há duas versões para o caso e ambas encontram amparo pelas provas dos autos, então não se trata de contrariedade evidente.



    II - No caso dos autos a tese condenatória encontra amparo no depoimento das vítimas e testemunhas, as quais relatam que o acusado se aproximou delas com as mãos para trás, escondendo a arma, e após breves palavras efetuou um disparo em direção a Igor, que correu, e dois disparos contra Bruno, tendo a vítima corrido e alcançado socorro na outra rua, vez que foi atingido na perna e na cintura.



    III - O Conselho de sentença reconheceu o crime de tentativa de homicídio qualificado em relação a Bruno, e desclassificou a tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal simples contra Igor.



    IV - Não existem nos autos provas documentais ou testemunhais da lesão simples sofrida por Igor, sendo reconhecida a tentativa nos termos do art. 14, II, CP.



    V - As circunstâncias judiciais reconhecidas na pena-base como negativas, foram devidamente fundamentadas pelo juízo a quo. tratando-se de conduta cuja culpabilidade ultrapassa a do delito, bem como as circunstâncias demandam maior reprovabilidade, por ter sido praticado em via pública, com risco à vida de terceiros, e com consequências para a vítima que foi submetida à internação e procedimento cirúrgico.



    VI - O iter criminis percorrido no crime de tentativa de homicídio qualificado, é determinante para fixação do quantum de redução pela tentativa. Apurou-se que a vítima foi atingida na perna e na cintura, sem, no entanto, constar detalhes ou ser possível presumir a gravidade das lesões, o risco de vida decorrentes da cirurgia ou lesões em outros órgãos, demandando a aplicação do percentual intermediário de 1/2.



    VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente